Tribunal: TJDFT
Processo: 0714211-16.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXTENSÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DEFINIDA PELO TERMO DE APELAÇÃO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS COM AMPARO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos pelos réus contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que os condenou pelo crime de homicídio tentado qualificado, com reconhecimento de qualificadoras diversas, fixando-lhes a pena definitiva em 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidades ocorridas após a pronúncia; (ii) analisar eventual desconformidade entre a sentença e a decisão dos jurados; (iii) apurar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (iv) examinar possível erro ou injustiça na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de alegação de nulidade em momento oportuno enseja a preclusão da matéria, nos termos do art. 571, V e VIII, do CPP, não havendo nulidade posterior à pronúncia a ser reconhecida.
4. A sentença foi proferida em estrita observância à decisão dos jurados e às normas legais, inexistindo desconformidade com as respostas aos quesitos formulados em Plenário.
5. A decisão dos jurados encontra amparo em elementos probatórios idôneos constantes nos autos, incluindo provas testemunhais e laudos periciais, sendo incabível sua anulação por alegada contrariedade à prova dos autos, dada a soberania constitucional dos veredictos prevista no artigo 5o, XXXVIII, “c”, da CF.
6. Não se verifica erro ou injustiça na dosimetria da pena, pois o Juiz Presidente motivou adequadamente a valoração negativa de antecedentes e consequências do crime na primeira fase e reconheceu agravantes legítimas na segunda fase, inexistindo bis in idem ou excesso na fixação da pena-base.
7. Reconhecida a incidência da qualificadora do motivo fútil pelos jurados, em decorrência de desentendimento banal, deve esta prevalecer pois a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana.
8. A utilização de uma das qualificadoras reconhecidas (perigo comum) para tipificar o crime como homicídio qualificado e a outra (motivo fútil) como agravante na segunda fase da dosimetria está de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ.
9. A leitura em plenário do júri dos antecedentes criminais do réu não se enquadra nos casos apresentados pelo artigo 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal, inexistindo óbice à sua menção por quaisquer das partes. Precedentes do STJ e do TJDFT.
III. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos e não providos.